Tribunal: TJPA
Processo: 0807906-70.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3605 - Crimes contra a Economia Popular
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807906-70.2025.8.14.0000

PACIENTE: GLEICY MARTINS FEITOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZA DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE SOLO. FILHO MENOR COM DEFICIÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA.

I.
CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Gleicy Martins Feitosa, custodiada preventivamente por suposta participação em organização criminosa voltada à prática de pirâmide financeira, no bojo do Inquérito Policial nº 00071/2025.100269-0, com pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. A impetrante sustenta que a paciente é mãe solo e única responsável pelos cuidados do filho de seis anos diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), cuja condição demanda acompanhamento contínuo e especializado, devidamente comprovado por laudos médicos e terapêuticos.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante das circunstâncias excepcionais da paciente, mãe solo de menor com deficiência, à luz dos arts. 318, V, e 318-A do Código de Processo Penal.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

Os requisitos legais previstos nos arts. 318, V, e 318-A do CPP encontram-se preenchidos, não havendo imputação de crime com violência ou grave ameaça, nem cometido contra o dependente da paciente.

A condição clínica e terapêutica do filho menor está devidamente comprovada por documentação médica, evidenciando a imprescindibilidade da presença materna para a continuidade do tratamento.

A manutenção da prisão preventiva revela-se desproporcional e contrária ao princípio da proteção integral da criança, não havendo demonstração de periculosidade atual da paciente que justifique a segregação extrema.

A concessão de prisão domiciliar, com autorização para saídas restritas ao acompanhamento terapêutico do menor, atende aos fins cautelares do processo penal, com menor onerosidade e maior compatibilidade com os direitos fundamentais envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva pode ser substituída por prisão domiciliar quando a paciente for mãe solo e única responsável por filho menor com deficiência, desde que comprovada a imprescindibilidade de sua presença para o cuidado e não estejam presentes circunstâncias impeditivas previstas no art. 318-A do CPP.

A gravidade abstrata do delito não justifica, por si só, a manutenção da prisão preventiva, sendo necessária a demonstração concreta da periculosidade da agente ou risco de reiteração delitiva.

A proteção integral da criança e do adolescente deve ser considerada como vetor interpretativo das medidas cautelares, nos termos do art. 227 da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 318, V, e 318-A; CF/1988, art. 227.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e conceder a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de reconsideração de liminar, impetrado por advogada regularmente constituída, em favor da paciente
Gleicy Martins Feitosa
, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas-PA.

A paciente encontra-se custodiada preventivamente em razão de sua suposta participação em organização criminosa voltada à prática de esquema de pirâmide financeira, no bojo do Inquérito Policial nº 00071/2025.100269-0. Sua prisão foi decretada em 14/04/2025, juntamente com outros investigados.

Sustenta, em síntese, que a paciente é mãe solo e única responsável pelos cuidados de seu filho menor, de seis anos de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). A defesa argumenta que, diante da condição de saúde do menor e da imprescindibilidade dos cuidados maternos — comprovadas por documentação médica e relatórios terapêuticos —, a custódia preventiva deveria ser substituída por prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318, V, e 318-A do Código de Processo Penal.

Relata os impetrantes que a decisão do juízo
a quo
indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva sem análise concreta e individualizada das peculiaridades do caso, limitando-se a justificar a necessidade da segregação cautelar pela gravidade abstrata dos fatos e pela suposta possibilidade de reiteração delitiva, sem demonstrar elementos objetivos e específicos.

Destaca a defesa que a criança apresenta grave quadro de regressão clínica em razão da ausência da mãe, conforme laudos anexados, sendo imprescindível a presença materna para continuidade eficaz do tratamento multidisciplinar.

Relata, ainda, que a apreciação da liminar foi inicialmente indeferida no plantão judiciário sob argumento formal de ausência de urgência e, posteriormente, negada pela relatora do processo no expediente regular, sob alegação de inexistência dos requisitos legais para concessão da medida excepcional, decisão esta que, segundo os impetrantes, não enfrentou adequadamente a questão da vulnerabilidade do menor.

No mérito, postula-se a concessão definitiva da ordem para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, com autorização para saídas voltadas ao acompanhamento terapêutico do menor, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos em regime de plantão para o Juiz convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima, o qual não vislumbrou hipótese de concessão, de ofício, do writ, bem como, determinou o encaminhamento do HC para regular distribuição ordinária.

A Douta Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, denegou o pedido de liminar e ainda, solicitou informações à autoridade inquinada coatora.

Em resposta, a MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas - PA, prestou informações.

O feito foi redistribuído para esta desembargadora, a qual deferiu o pedido de liminar, após pedido de reconsideração da Defesa.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem

É o relatório.

VOTO

A defesa sustenta que a paciente é mãe solo e cuidadora exclusiva de filho menor, com seis anos de idade, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), razão pela qual requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, c/c 318-A do Código de Processo Penal.

De plano, observo que os requisitos legais previstos nos dispositivos mencionados estão devidamente preenchidos. Não há imputação de crime praticado com violência ou grave ameaça, tampouco cometido contra o filho ou dependente da paciente, o que afasta qualquer impedimento legal à concessão da benesse.

A condição especial da criança encontra-se suficientemente comprovada por laudos médicos e terapêuticos acostados aos autos, demonstrando a imprescindibilidade da presença da mãe para o acompanhamento terapêutico e manutenção do bem-estar físico e emocional do menor.

No caso concreto, conforme expressamente reconhecido na decisão liminar, não se evidencia qualquer situação excepcional que autorize a manutenção da medida extrema. Ademais, a segregação cautelar da paciente se revela desproporcional diante da ausência de periculosidade concreta ou risco de reiteração delitiva suficientemente demonstrado.

Assim, preenchidos os requisitos dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, é juridicamente recomendável a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com as condições estipuladas na decisão liminar, sobretudo a autorização para saídas limitadas ao acompanhamento terapêutico do filho, devidamente comprovado nos autos.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONCEDER A ORDEM
, confirmando a liminar anteriormente deferida, para substituir a prisão preventiva de GLEICY MARTINS FEITOSA por prisão domiciliar, com autorização para acompanhamento terapêutico do filho menor, conforme já delineado na decisão ID. nº 26671378.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 30/06/2025